Tribunal: TJDFT
Processo: 0708568-79.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. EXTORSÃO. RÉ CONDENADA NA ESFERA CRIMINAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSENCIA DE ELEMENTOS QUE ATESTEM A CAPACIDADE ECONOMICA. DANOS MORAIS. INTENÇÃO DE HUMILHAR, DEGRADAR, ESPEZINHAR E OFENDER. VÍTIMA COM QUADRO GRAVE DE DEPRESSÃO. CONSTRANGIMENTOS QUE LEVARAM AO SUICÍDIO. FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os benefícios da Justiça gratuita são concedidos quando os litigantes não possuem condições de arcar com os custos processuais do litígio, afetando diretamente suas finanças, e a de seus familiares, conforme determina o art. 98 do Código de Processo Civil, desde que se auto declare hipossuficiente e não haja elementos hábeis a afastar sua declaração de hipossuficiência.
2. O intuito de humilhar, degradar, espezinhar e ofender a vítima restou claro, principalmente em relação aos ataques à sua masculinidade e sua performance sexual, fazendo com que a vítima, já fragilizada mentalmente, sucumbisse, acreditando que a divulgação de vídeos de relações íntimas poderiam causar-lhe constrangimento social, além do sentimento de menos valia que os constantes ataques da apelante/ré devem ter-lhe causado
3. A fixação da indenização por dano moral deve ser realizada mediante prudente arbítrio do magistrado, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de observados os critérios da extensão do dano causado, da capacidade econômica das partes e do caráter punitivo pedagógico da condenação.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.